Tribunal: STF
Processo: AI 405615
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
Público . Inativo. Extensão de vantagem: Gratificação de  Encargos
Especiais.  Vantagem de caráter geral. Por força do art. 40, § 8º da
 Constituição Federal, o servidor público inativo tem direito à
extensão de vantagem de caráter geral concedida aos servidores da
ativa